Tribunal: TJMT
Processo: 0010762-19.2005.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010762-19.2005.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), JOSE NAAMAN KHOURI - CPF: 406.543.701-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MARIA DE LOURDES DE CARVALHO RIBEIRO - CPF: 001.383.368-57 (APELADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HELVINO WAHLBRINK (APELADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – TRASNFERÊNCIA DO IMÓVEL – SUJEITO PASSIVO DEFINIDO POR LEI MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO À MUNICIPALIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. “
AINDA QUE REGISTRADO EM CARTÓRIO, O CONTRATO DE COMPRA E VENDA SÓ FAZ CESSAR A COBRANÇA DO IPTU, NA HIPÓTESE DE A TRANSAÇÃO SER COMUNICADA À MUNICIPALIDADE, A FIM DE QUE RESTE COMPROVADA A TRANSFERÊNCIA, E POSSIBILITE A REGULARIZAÇÃO DA COBRANÇA.”
(RAC N. 0003490-87.2014.8.11.0024, 1ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, J. 01.08.2022)

2. Inexistindo nos autos QUALQUER comprovação de que houve comunicação dA transação DO BEM à Fazenda Municipal, subsiste a condição de sujeito passivo DO titular do domínio.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Várzea Grande, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de execução fiscal que move contra o Espólio de Helvino Wahlbrink, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo executado e reconheceu a sua ilegitimidade passiva, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Inconformado, o apelante defende a legitimidade passiva do executado, sob a alegação de que não foi devidamente informado da mudança de titularidade do imóvel em questão.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que seja reconhecida a legitimidade passiva do executado.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Município de Várzea Grande ajuizou ação de execução fiscal em desfavor do Espólio de Helvino Wahlbrink, visando o recebimento de R$ 2.284,53 (dois mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), oriundo de Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 1.419/2005), cujo fato gerador está afeto ao não recolhimento de IPTU.

Durante a marcha processual, o executado opôs exceção de pré-executividade, defendendo a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que ocorreu a transferência de propriedade do imóvel antes do lançamento do tributo (id. 142667152 – pág. 124/136).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o imóvel foi vendido pelo executado e que o exequente tinha ciência de tal fato, acolheu a exceção de pré-executividade oposta
e reconheceu a sua ilegitimidade passiva, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios (id. 142667152 – pág. 170/172).

Irresignado,
o apelante defende a legitimidade passiva do executado, sob a alegação de que não foi devidamente informado da mudança de titularidade do imóvel em questão.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que seja reconhecida a legitimidade passiva do executado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que na esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

In casu
, o cerne da questão está em saber se o executado, ora apelado, possui ou não legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação de execução fiscal, oriundo de Certidão de Dívida Ativa n. 1.419/2005, cujo fato gerador está afeto a falta de recolhimento de IPTU do imóvel com inscrição imobiliária n. 30150106050000 (id. 142667152 – pág. 19/20).

Acerca do tema, no que se refere ao IPTU, o art. 32, do CTN, estabelece se trata de “
imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”.

Quanto ao contribuinte, dispõe o art. 34, do mesmo
codex
, que “
o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”
.

Visto isso, a jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido de que tanto o possuidor (promitente comprador) do imóvel, quanto o seu proprietário (promitente vendedor), possuem legitimidade para o pagamento do IPTU, vejamos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO SUMARIAMENTE. LEGITIMIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. O recurso especial em análise originou-se de decisão proferida em agravo de instrumento interposto contra acórdão prolatado em primeira instância que, ao analisar a exceção de pré-executividade, manteve a parte recorrida na condição de devedor na presente execução fiscal.

2. O Tribunal de Justiça estadual, ao decidir o agravo de instrumento, deu-lhe provimento por entender que o recorrido - promitente vendedor - deveria ser excluído do polo passivo da relação processual.

3. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que "a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória" (AgRg no AREsp 841.849/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 9/5/2016). Precedente: REsp 863.976/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 17/11/2008.

4. O Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais n. 1.111.202/SP e 1.110.551/SP, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, firmou tese de que "tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU; e cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU"
.

5. Somente haverá a exclusão do proprietário do imóvel da qualidade de contribuinte do IPTU caso a própria legislação municipal retire sua responsabilidade.

6. Não havendo qualquer peculiaridade provada nos autos a justificar a não incidência do precedente firmado por esta Corte Superior (ao menos em sede de cognição sumária), é o caso de prover o recurso especial sob análise, determinando-se a reinclusão do recorrido no polo ativo da presente demanda
.

7. Recurso especial a que se dá provimento.”
(REsp n. 1.662.859/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 26.09.2017 – negritei)

Assim, ao reconhecer a responsabilidade solidária, o c. STJ transferiu aos municípios o ônus de estabelecerem quem é o sujeito passivo do IPTU, cujo entendimento está sumulado, confira,
verbis
:

“Súmula 399 - Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU”.

No caso específico dos autos, o Município de Várzea Grande, ora recorrente, na Lei n. 1.1178/1991 (Código Tributário Municipal), manteve sua discricionariedade na eleição do contribuinte, conforme se observa dos arts. 10 e 12, da referida norma legal,
verbis
:

“Art. 10 - O Imposto sabre Propriedade Predial e Territorial Urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido em lei civil, localizado na zona urbana do município.”

“Art. 12 - Contribuinte do imposto é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título do bem imóvel.”

À vista disso, pelo que se denota da aludida norma legal, mesmo que o executado, ora recorrido, tenha transferido o imóvel em questão antes do fato gerador, a sua responsabilidade é solidária, cabendo à municipalidade escolher em nome de quem vai demandar.

Não obstante, também se faz necessário dizer que é imprescindível que o contribuinte comunique a municipalidade acerca da transação do imóvel, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – IPTU – TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA REGISTRADO EM CARTÓRIO – NÃO COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO À MUNICIPALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que registrado em cartório, o contrato de compra e venda só faz cessar a cobrança do IPTU, na hipótese de a transação ser comunicada à municipalidade, a fim de que reste comprovada a transferência, e possibilite a regularização da cobrança
.
(RAC n. 0003490-87.2014.8.11.0024, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 01.08.2022 – negritei)

Com efeito, em que pese a fundamentação apresentada na r. sentença, a qual reconheceu que o Município tinha ciência da alteração do contribuinte em razão da venda do imóvel, não há qualquer comprovação nos autos que aponte nesse sentido.

Ora, com a devida vênia, a ilegitimidade passiva do executado não pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade no caso em voga, uma vez que,
a priori
, esse era o único contribuinte conhecido pelo Fisco Municipal e, portanto, efetivo possuidor do bem, para fins de lançamento do tributo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, para cassar da r. sentença, determinando o retorno dos autos a instância de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023